Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 - A fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2 – A decisão agravada encontra-se em sintonia com o título judicial executado na origem em que se estabeleceram os limites da condenação com base no laudo pericial acostado aos autos, o qual indicou os vícios a serem sanados na edificação, bem como o alcance destes.
Agravo de Instrumento desprovido.